Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PESQUISAS. ENDEREÇO DA PARTE RÉ. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO NOS ENDEREÇOS CONHECIDOS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É certo que constitui ônus da parte autora, ao ajuizar a ação, indicar o endereço parte requerida para citação. Contudo, a obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos pelo autor.
2. Hipótese em que o autor/agravante informou diversas vezes ao juízo endereços em que se poderia encontrar o executado, mas as tentativas de citação nos endereços informados restaram infrutíferas, o que demonstra que o autor promoveu diligências para encontrar o endereço atual da requerida.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.